Tribunal: TJSP
Processo: 1117910-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Embargos de terceiro. Pedido para restituição dos produtos ou conversão em depósito. Embargos julgados improcedentes.
Apelação dos embargantes. Renovação dos argumentos anteriores. embargante não logrou êxito em demonstrar a propriedade do produtos sobre o qual recaíram a constrição. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.